Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0748677-53.2020.8.07.0000 Paciente: ERISVALDO DE JESUS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de ERISVALDO JESUS DOS SANTOS, autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, art. 150, §1o e art. 147, caput, ambos do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera condutas delitivas no âmbito de violência doméstica e familiar, inclusive descumprindo medidas protetivas de urgência, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 21341876 – págs. 61/62), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator